Tribunal: TJSP
Processo: 2157441-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não verificada – Manifesto inconformismo com o julgado – Nítido caráter modificativo, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Entendimento proclamado pelo E. STJ – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2157441-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
HUGO
ENEAS
SALOMONE,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
seguimento aos Embargos de Declaração. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157441-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10639
2
Embargos de Declaração no 2157441-15.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Hugo Eneas Salomone
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 19.11.2020 (Voto no 10447).
VOTO No 10.639
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão não
verificada
Manifesto inconformismo com o julgado

Nítido caráter modificativo, provocando desnecessariamente
o Poder Judiciário por via inadequada Inadmissibilidade
Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado
Entendimento proclamado pelo E. STJ
Embargos de
Declaração aos quais se nega seguimento
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por Hugo Eneas Salomone ao acórdão de fls. 35/40, que negou
provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, por votação
unânime1, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
Fiscal -
Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não
reconhecer a ilegitimidade passiva arguida -
Manutenção do r. decisório - Promitente
vendedor,
ora
agravante,
é
contribuinte
responsável pela dívida exequenda enquanto
proprietário do bem - Ausência de registro no
Cartório de Registro de Imóveis a respeito da
transferência da propriedade do imóvel tributado
a terceiro (art. 1.245 do CC) - Observância ao
disposto nos arts. 32 e 34 do CTN - Orientação
do E. STJ - Recurso não provido.”
O embargante alega a existência de omissão,
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente com voto)
e Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157441-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10639
3
ao fundamento de que o V. acórdão não analisou a aplicação do art. 130 do
CTN por ele invocada, tampouco a questão da ausência de sua capacidade
contributiva em razão da alienação do imóvel antes do fato gerador.
Requer, pois, o acolhimento dos embargos
com o fim de prequestionamento da matéria suscitada.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de
Declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela, em razão do inconformismo.
Com efeito, a embargante pretende modificar
o resultado do julgamento, a fim de que seja dado provimento ao seu recurso,
contudo, não se pode confundir julgamento desfavorável aos seus interesses
com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
O v. Acórdão embargado não padece de
omissão, conforme alega, vez que o art. 130 do CTN não se aplica ao caso
concreto, mas sim os arts. 32 e 34 do CTN, conforme constou no voto.
A sub-rogação de que trata o art. 130 do CTN
se opera pela alienação do bem, o que só ocorre com a transferência formal da
propriedade (art. 1.245 do Código Civil) e, in casu, houve mero Compromisso
de Compra e Venda, de sorte que foi mantido o reconhecimento da
legitimidade passiva do agravante, ora embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157441-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10639
4
A esse respeito, destaca-se o seguinte trecho
do julgado:
“(...), a despeito de o recorrente alegar que
alienou o imóvel tributado antes mesmo da
ocorrência do fato gerador tributo, por meio de
Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda, o fato é que não comprovou a
existência de registro da efetiva alienação do
bem, a fim de dar publicidade à transferência da
titularidade da propriedade.
Dessa forma, na contramão do que defende o
agravante,
a
mera
cessão
de
direitos
possessórios não serve para afastar a sua
condição de proprietário do bem, nos termos do
que preconiza o art. 1.245, caput, do Código
Civil: 'Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se
registrar o título translativo, o alienante continua
a ser havido como dono do imóvel', de modo que
permanece como legítimo responsável pela
obrigação tributária em questão. Nesse aspecto,
como bem consignou o D. Juízo a quo, quando do
lançamento do crédito tributário referente ao
IPTU, a Municipalidade agravada pode optar
pelo titular do domínio (nome que consta no CRI)
ou pelo possuidor do bem, ou pelos dois,
conjuntamente. É o entendimento que se extrai do
disposto nos artigos 32 e 34 do CTN (...).”
Dessa forma, não demonstrado qualquer vício
que fundamente o pedido de declaração do julgado, é inadmissível o caráter
exclusivamente infringente. Nesse sentido:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do 'decisum' hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157441-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10639
5
E não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento da
matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015. Basta que tenha enfrentado a matéria ventilada,
tal como ocorreu, in concreto.
Sobre o tema, vale trazer à baila o seguinte
precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Cível, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Relator Des. Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas
sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha.”
(STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min.
Sepúlveda Pertence).
Portanto, não havendo qualquer vício, e não
se prestando os Embargos de Declaração ao mero prequestionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157441-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10639
6
matéria com vistas à interposição dos Recursos Especial e Extraordinário ou à
rediscussão do que foi decidido, não há como prosperar o presente
inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
SILVANA M MOLLO
Relatora